Tribunal: TJES
Processo: 5042759-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5042759-46.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO registrado(a) civilmente como OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE ATUARAM NA INVESTIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE “OUVI DIZER”. IN DUBIO PRO SOCIETATE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (quanto à vítima fatal) e no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP (quanto à vítima sobrevivente), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível, nesta fase processual, a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos está demonstrada por boletins de ocorrência, laudos de balística, laudo de exame de local de morte violenta, laudo cadavérico e prontuário médico da vítima sobrevivente.

Os indícios suficientes de autoria decorrem do depoimento prestado na fase policial por testemunha ocular que identificou o recorrente como um dos autores dos disparos, corroborado por declarações judiciais dos policiais civis responsáveis pela investigação.

A retratação da testemunha em juízo não afasta, por si só, os indícios anteriormente colhidos, sobretudo diante do contexto de temor relatado, devendo a credibilidade das versões ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da investigação, prestados sob o crivo do contraditório, não configuram testemunho de “ouvi dizer”, mas relatos diretos de agentes que atuaram na elucidação dos fatos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos dos arts. 413, § 1º, e 414, do CPP.

A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente dissociadas das provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão de pronúncia não encerra juízo condenatório, sendo incabível a isenção de custas nessa fase, competindo ao juízo da execução penal a análise da eventual hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º, e 414; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 14, II; CPC, art. 98,
caput
, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.695.839/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/04/2025, DJe 07/04/2025; STJ, AgRg no HC 810.128/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023; TJRS, RSE 5002548-19.2024.8.21.0063, Segunda Câmara Criminal, Relª Desª Marcia Kern, j. 25/11/2024; TJMG, RSE 0012606-89.2024.8.13.0290, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 02/09/2025; TJES, RSE 0001480-79.2003.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, publ. 12/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25-03-2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Otavio Henrique Santos Cardozo
em face da sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital (ID 71477193), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP (vítima Paulo Ivan Francisco Gomes dos Santos) e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP (vítima Rodolfo Ferreira Vieira), a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela vara.

Nas razões recursais (ID 78632984), a defesa do recorrente postula a sua impronúncia, alegando ausência de indícios quanto à autoria ou participação, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 79282746), o Ministério Público Estadual de primeiro grau manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
proferiu decisão (ID 79286312) mantendo a sentença de pronúncia recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17296109) de lavra do Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina seja conhecido o recurso e, no mérito, lhe seja negado provimento.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS RODRIGUES:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia em que foi imputado ao recorrente o crime de homicídio consumado, triplamente qualificado e um homicídio na forma tentada.

No caso em discussão, apenas no sentido de contextualização, o Ministério Público acusa o recorrente de ter participado de um homicídio em via pública. No dia do fato foi constatada apenas uma testemunha ocular, que seria, à época dos fatos, a namorada da vítima fatal.

No local do fato foi questionada e ali negou que conhecia qualquer dos acusados, ou que teria visto qualquer pessoa ali que pudesse apontar a autoria. Dias depois foi levada ao DHPP e lá, já na companhia da então sogra, na época, prestou depoimento apontando a autoria não só do Otávio, mas também do Magno, que já foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri.

Ocorre que esses elementos indiciários foram suficientes para embasar a acusação e ser instaurado o sumário de culpa. Contudo, na audiência de instrução criminal, essa mesma testemunha foi ouvida também em juízo e lá se retratou do depoimento prestado. Não só se retratou, como justificou a retratação; disse que quando foi à delegacia e acusou o recorrente, foi coagida pela mãe da vítima, então prestou aquele depoimento em forma de coação. Ou seja, em juízo, retratou-se e disse que de fato não havia visto, corroborando com aquele primeiro depoimento prestado ainda no local do fato.

O que surpreende é que a decisão de pronúncia se baseia apenas em elementos
indiciários, elementos colhidos durante a fase de inquérito. Aponta o depoimento do policial civil que foi ouvido ali e apenas corroborou com o que foi dito pela vítima na delegacia. Ou seja, a decisão de pronúncia exclui o depoimento da testemunha ocular, que disse que estava no momento e não viu quem foram os atiradores; e abraça o depoimento prestado pelo policial civil.

Então o que se tem é aquela velha história de pegar o produto velho e tentar fazer uma embalagem nova. Ou seja, a decisão de pronúncia exclui o que foi dito pela testemunha ocular e se baseia apenas no depoimento do policial civil. Portanto o que se pede é o provimento do recurso para despronunciar o recorrente Otávio.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado Dr. Vinícius Bastos Rodrigues, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5035093-62.2023.8.08.0024 (ID 71477193), pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Vitória/ES.

A denúncia, aditada no ID 51553063, narra o seguinte:

"[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 22 00 horas, na pracinha da Rua Guido Pratti, Bairro Ilha de Santa Maria, nesta Comarca, os denunciados MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS e OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para prática dos disparos de arma de fogo contra a vítima PAULO IVAN FRANCISCO GOMES DOS SANTOS causando lhe as lesões que foram causa eficiente para sua morte, conforme Laudo Cadavérico às fls. 19/20 do ID 34920163 e contra a vítima RODOLFO FERREIRA VIEIRA causando lhe as lesões constantes no Prontuário Medico às fls. 1/10 e Laudo de Lesões Corporais às fls. 21 do ID 34920163. Segundo consta dos autos, os denunciados MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS e OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO, fazem parte da facção criminosa denominada PCV (Primeiro Comando de Vitória), que tem seu comando na região do Complexo da Penha, e são rivais da facção TCP (Terceiro Comando Puro), da qual fazia parte a vítima PAULO IVAN. Extrai se dos fatos que EVELYN ACKER estava na pracinha juntamente com seu namorado, a vítima PAULO IVAN, lanchando, quando MAGNO se aproximou e, sem nada falar, efetuou vários disparos na pelas costas, com direção, sobretudo, à cabeça, ação que causou a morte de PAULO IVAN. Consta no caderno investigativo que os disparos atingiram também a vítima RODOLFO FERREIRA, o qual estava sentado no banco da praça e foi alvejado na cabeça, contudo, mesmo ferido, conseguiu correr e buscar atendimento. Tem se que após efetuar os disparos o denunciado MAGNO BATISTA correu em direção a um carro de cor preta, modelo Corolla que o aguardava para dar cobertura e fuga. As provas revelam, ainda, que o denunciado OTAVIO HENRIQUE desceu do automóvel e efetuou vários disparos em direção à praça, causando pânico entre os presentes, com inegável risco de atingir inocentes. Ato contínuo os denunciados entraram no veículo Corolla e fugiram do local. A análise investigativa aponta que os denunciados, integrantes da facção criminosa PCV, foram ao bairro Ilha de Santa Maria para efetuar um "ataque" aos traficantes vinculados à fação TCP, da qual fazia parte a vítima PAULO IVAN. Denota se dos autos que na mesma data o denunciado MAGNO foi detido pela Polícia Militar, conforme BU 52647208 (ID 33042952), pois trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma bucha da droga conhecida como "maconha e uma porção em forma de palito da droga conhecida como "haxixe". Além disso, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Domino/Fas, modelo Emtan Ramon, calibre 9mm, com número de série suprimido, com seletor de rajada, com um carregador com capacidade para trinta munições abastecido com vinte e três munições (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas. Depreende se dos autos que o crime foi cometido por motiva torpe, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminar traficantes rivais atuantes no Bairro Ilha de Santa Maria, a fim de galgar o domínio sobre tal atividade ilícita naquela região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. O meio do cometimento do crime resultou em perigo comum, diante da possibilidade concreta em atingir um número indeterminado de vítimas, eis que cometido em praça pública com a presença de muitas pessoas. Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram surpreendidas pela ação inesperada dos denunciados, diminuindo as chances de esboçar reação em ato de defesa. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima PAULO IVAN FRANCISCO GOMES DOS SANTOS) e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (vítima RODOLFO FERREIRA VIEIRA), e o corréu
MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS
como incurso nas mesmas sanções, acrescidas das condutas previstas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa de
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, em suas razões recursais sediadas no ID 78632984, requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas suficientes que evidenciem a autoria e a materialidade delitiva, argumentando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, saliento que o artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe nos seguintes termos sobre a impronúncia:

Art. 414.
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é uma decisão de inadmissibilidade do encaminhamento da acusação para o julgamento em Plenário, e só deve ser emanada em casos de inexistência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito doloso contra a vida. Assim, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a materialidade das infrações penais e os seus indícios de autoria, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos crimes está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 52648115 (ID 16696031), do Boletim de Atendimento nº 52647208 (ID 16696031), do Laudo de Balística (págs. 48/53 – ID 16696033 e págs. 01/03 ID 16696734), do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (págs. 05/20 ID 16696734), do Laudo de Exame Cadavérico (págs. 110/112 – ID 16696032) e do Prontuário Médico da vítima sobrevivente (fls. 1/10 do ID 34920163).

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, a testemunha ocular Evelyn Acker Pereira, companheira da vítima Paulo, ouvida em sede policial (ID 33043304, págs. 14-15), afirmou que estava sentada com a vítima em uma barraca de churrasquinho na pracinha do Bairro Ilha de Santa Maria, quando avistou o corréu Magno e o recorrente Otávio realizando diversos disparos de arma de fogo. Narrou que, após Magno efetuar os primeiros disparos contra Paulo Ivan, ele correu em direção a um carro Corolla preto que aguardava para a fuga, momento em que o recorrente
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
desceu do automóvel e efetuou vários outros disparos em direção à praça.

Embora em juízo a referida testemunha tenha se retratado, afirmando ter sido pressionada pela mãe da vítima, tal mudança de versão se mostra frágil diante do contexto de temor, comum em crimes envolvendo facções criminosas. A própria testemunha admitiu em audiência sentir medo de morrer, declarando:
"Eu passei pelo vale da morte, isso foi uma experiência muito grande para mim. [...] Eu fiquei tão doida que cheguei a me internar até no CAPS por causa disso. Comecei a ter aqueles de ansiedade, me deu arritmia."
A retratação, portanto, deve ser analisada com cautela pelo Conselho de Sentença, não sendo apta, por si só, a afastar os robustos indícios colhidos na fase inquisitorial.

Ademais, o depoimento inicial da testemunha ocular encontra amparo nas declarações judiciais dos policiais que participaram da investigação. O Policial Civil
Elson Gomes Pereira
afirmou em juízo que:

"[...] que participei das investigações; que a gente (policiais civis) já conhece a região dos fatos em razão de conflitos armados entre facções criminosas. Na época, o local era dominado por membros do bairro da Penha. Contudo, alguns indivíduos passaram a atuar no tráfico em parceria com integrantes do Morro do Macaco, o que causou tensão. [...] No dia dos fatos, Magno e Otávio estavam no local com a intenção de matar qualquer pessoa ligada ao tráfico de drogas da Ilha de Santa Maria, especialmente quem tivesse vínculos com o Morro do Macaco. Ambos foram reconhecidos por uma testemunha — a namorada da vítima — que identificou primeiro Magno e, posteriormente, também Otávio como envolvidos na ação [...]".

No mesmo sentido, a testemunha
PCES Julimar de Jesus Silva
, em sede judicial, afirmou que:

"[...] que me recordo; que à época compus a equipe responsável por apurar os fatos; (...) que a testemunha Evelyn Acker Pereira afirmou que Otávio foi quem conduziu o veículo com o propósito de matar Paulo Ivan ou qualquer outra pessoa que traficava naquela localidade, tendo em vista a guerra entre as facções TCP e PCV. [...]".

O corréu
Magno Batista de Araújo Santos
, por sua vez, confessou em seu interrogatório judicial a autoria dos disparos contra Paulo Ivan, ainda que tenha tentado alegar legítima defesa, versão esta que se mostra inverossímil e contraditória com as demais provas, como o Laudo de Confronto Balístico (ID 36329485) que confirmou que a arma apreendida em sua posse foi a mesma utilizada no crime.

A tese defensiva de que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito ou em testemunhos de "ouvir dizer" não prospera.

No ponto, destaca-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o depoimento do policial que realizou a investigação e
colheu informações junto às testemunhas oculares do fato
não deve ser confundido com o de testemunhas de “ouvi dizer” (
hearsay testimony)
. Isso porque, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de mera reprodução de relato de
vox publica,
mas sim de narrativa oferecida por policial que participou do desenrolar das investigações e ouviu testemunhas que presenciaram os fatos. Nesse sentido:

QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não merece acolhida a alegação defensiva no sentido de ter havido ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático, realizado por este Relator, do agravo em Recurso Especial. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "É possível ao relator apreciar o mérito do Recurso Especial ao julgar monocraticamente o agravo, sem que isso configure ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência" (AGRG no AREsp n. 590.051/RS, relator de previsão legal para tanto Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em, DJe de 3/10/2017). 9/10/2017 2. No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos delituosos. 3.
Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de "ouvi dizer",visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. Precedente.
4. Em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do Recurso Especial, nos moldes do enunciado de Súmula n.7/STJ, sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida por esteColegiado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.695.839; Proc. 2024/0262889-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/04/2025; DJE 07/04/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHAS DE " OUVI DIZER". NÃO CONFIGURAÇÃO. POLICIAIS QUE PRONTAMENTE ATENDERAM À OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES OBTIDAS COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Além de a matéria não ter sido propriamente tratada pela Corte local, a autoria ficou devidamente comprovada por meio do testemunho dos policiais que prontamente atenderam à ocorrência, e foram informados por testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", que o paciente e o corréu seriam os autores do crime, o que auxiliou, inclusive, na prisão em flagrante.
Dessa forma, não há se falar em nulidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 810.128/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

De igual modo, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (2º E 3º FATOS). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
1. Absolvição sumária. Despronúncia. Impossibilidade. A fundamentação da decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento dos processos de competência do tribunal do júri (
judicium accusationis
), limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos, de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou os acusados elisson e emanuel pelos dois delitos de tentativa de homicídio descritos na denúncia (2º e 3º fatos), em especial os relatos prestados durante a instrução criminal pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no local do fato e que prenderam os réus em flagrante, que apontaram os acusados como sendo, em tese, dois dos autores dos disparos de arma de fogo deflagrados contra as vítimas.
Os depoimentos prestados em juízo por agentes policiais (narrando a forma como se desenrolou a investigação policial e a apuração da autoria delitiva) não se confundem com depoimentos de ouvi dizer (hearsay testimony) e são suficientes para amparar a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em violação ao

art. 155 do CPP
.
Caderno probatório que inviabiliza o acolhimento dos pleitos defensivos de absolvição sumária e de despronúncia. 2. Qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum. Mantidas. Na fase de pronúncia, somente é possível o afastamento de qualificadoras que forem descabidas ou manifestamente divorciadas das provas dos autos. No caso concreto, considerando que não foram objeto dos recursos defensivos e não havendo razões a justificar que sejam afastadas de ofício, foram mantidas quanto aos 2º e 3º fatos a presença das qualificadoras do motivo torpe e do meio que resultou perigo comum, para serem apreciadas pelo Conselho de Sentença. 3. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Vedação à
reformatio in pejus
indireta. Afastada de ofício. De acordo com o princípio da vedação à
reformatio in pejus
indireta, caso anulada a decisão em decorrência de recurso exclusivo da defesa, no novo julgamento o juiz não poderá tornar a situação do acusado mais gravosa do que aquela proferida na decisão inicial tornada sem efeito, contra a qual o ministério público não se insurgiu (
arts. 617
e
626 do CPP
). Precedentes. No caso concreto, o juízo de origem afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas na primeira decisão de pronúncia, que foi posteriormente desconstituída por esta 2ª câmara criminal em recurso exclusivo das defesas (rse nº 5000208-10.2021.8.21.0063). A inclusão dessa qualificadora na segunda decisão de pronúncia torna mais gravosa a situação dos réus sem insurgência ministerial, o que não se pode admitir. Afastada, de ofício, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas no tocante aos 2º e 3º fatos. 4. Prisão preventiva. Mantida. Demonstrada nos autos a reiteração dos dois réus em práticas delitivas, sendo que ambos respondem conjuntamente a outra ação penal, na mesma Comarca e por delitos da mesma natureza, e considerando que permanecem hígidas as razões que ensejaram os seus Decretos preventivos pela colenda 1ª câmara criminal deste TJRS, foi mantida a segregação cautelar dos réus emanuel dos s. G. E elisson a. G.. Recurso defensivo do réu emanuel dos s. G. Não provido, com disposição de ofício.
(TJRS; RSE 5002548-19.2024.8.21.0063; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 25/11/2024; DJERS 29/11/2024).

Assim, no presente caso, os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, ratificaram os elementos colhidos na fase investigativa, conferindo-lhes o necessário suporte judicial. Tais depoimentos não se configuram como
hearsay testimony
, mas sim como testemunhos qualificados de agentes que atuaram diretamente na elucidação dos fatos.

O artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, orienta que "
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
".

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SUMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. [...] 4. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 6 Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise da conduta do acusado, havendo indícios suficientes nesse sentido, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações, tendo em vista que os elementos probatórios analisados demonstram a existência de fortes indícios de autoria do recorrente na prática dos fatos narrados na denúncia e, por isso, não autorizam sua impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por eles praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso não apenas porque a decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, o que impossibilita a isenção das custas nesta fase do processo, uma vez que ausente a certeza da condenação, mas também pela recomendação de que, na hipótese de condenado, o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuais.
(TJMG; RSE 0012606-89.2024.8.13.0290; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 02/09/2025; DJEMG 03/09/2025).

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.
[...] (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5042759-46.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO

Advogado(s) do reclamante: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA, BARBARA BASTOS RODRIGUES, VINICIUS BASTOS RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado Dr. Vinícius Bastos Rodrigues, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5035093-62.2023.8.08.0024 (ID 71477193), pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Vitória/ES.

A denúncia, aditada no ID 51553063, narra o seguinte:

"[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 22 00 horas, na pracinha da Rua Guido Pratti, Bairro Ilha de Santa Maria, nesta Comarca, os denunciados MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS e OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para prática dos disparos de arma de fogo contra a vítima PAULO IVAN FRANCISCO GOMES DOS SANTOS causando lhe as lesões que foram causa eficiente para sua morte, conforme Laudo Cadavérico às fls. 19/20 do ID 34920163 e contra a vítima RODOLFO FERREIRA VIEIRA causando lhe as lesões constantes no Prontuário Medico às fls. 1/10 e Laudo de Lesões Corporais às fls. 21 do ID 34920163. Segundo consta dos autos, os denunciados MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS e OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO, fazem parte da facção criminosa denominada PCV (Primeiro Comando de Vitória), que tem seu comando na região do Complexo da Penha, e são rivais da facção TCP (Terceiro Comando Puro), da qual fazia parte a vítima PAULO IVAN. Extrai se dos fatos que EVELYN ACKER estava na pracinha juntamente com seu namorado, a vítima PAULO IVAN, lanchando, quando MAGNO se aproximou e, sem nada falar, efetuou vários disparos na pelas costas, com direção, sobretudo, à cabeça, ação que causou a morte de PAULO IVAN. Consta no caderno investigativo que os disparos atingiram também a vítima RODOLFO FERREIRA, o qual estava sentado no banco da praça e foi alvejado na cabeça, contudo, mesmo ferido, conseguiu correr e buscar atendimento. Tem se que após efetuar os disparos o denunciado MAGNO BATISTA correu em direção a um carro de cor preta, modelo Corolla que o aguardava para dar cobertura e fuga. As provas revelam, ainda, que o denunciado OTAVIO HENRIQUE desceu do automóvel e efetuou vários disparos em direção à praça, causando pânico entre os presentes, com inegável risco de atingir inocentes. Ato contínuo os denunciados entraram no veículo Corolla e fugiram do local. A análise investigativa aponta que os denunciados, integrantes da facção criminosa PCV, foram ao bairro Ilha de Santa Maria para efetuar um "ataque" aos traficantes vinculados à fação TCP, da qual fazia parte a vítima PAULO IVAN. Denota se dos autos que na mesma data o denunciado MAGNO foi detido pela Polícia Militar, conforme BU 52647208 (ID 33042952), pois trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma bucha da droga conhecida como "maconha e uma porção em forma de palito da droga conhecida como "haxixe". Além disso, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Domino/Fas, modelo Emtan Ramon, calibre 9mm, com número de série suprimido, com seletor de rajada, com um carregador com capacidade para trinta munições abastecido com vinte e três munições (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas. Depreende se dos autos que o crime foi cometido por motiva torpe, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminar traficantes rivais atuantes no Bairro Ilha de Santa Maria, a fim de galgar o domínio sobre tal atividade ilícita naquela região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. O meio do cometimento do crime resultou em perigo comum, diante da possibilidade concreta em atingir um número indeterminado de vítimas, eis que cometido em praça pública com a presença de muitas pessoas. Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram surpreendidas pela ação inesperada dos denunciados, diminuindo as chances de esboçar reação em ato de defesa. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima PAULO IVAN FRANCISCO GOMES DOS SANTOS) e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (vítima RODOLFO FERREIRA VIEIRA), e o corréu
MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS
como incurso nas mesmas sanções, acrescidas das condutas previstas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa de
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, em suas razões recursais sediadas no ID 78632984, requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas suficientes que evidenciem a autoria e a materialidade delitiva, argumentando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, saliento que o artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe nos seguintes termos sobre a impronúncia:

Art. 414.
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é uma decisão de inadmissibilidade do encaminhamento da acusação para o julgamento em Plenário, e só deve ser emanada em casos de inexistência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito doloso contra a vida. Assim, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a materialidade das infrações penais e os seus indícios de autoria, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos crimes está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 52648115 (ID 16696031), do Boletim de Atendimento nº 52647208 (ID 16696031), do Laudo de Balística (págs. 48/53 – ID 16696033 e págs. 01/03 ID 16696734), do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (págs. 05/20 ID 16696734), do Laudo de Exame Cadavérico (págs. 110/112 – ID 16696032) e do Prontuário Médico da vítima sobrevivente (fls. 1/10 do ID 34920163).

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, a testemunha ocular Evelyn Acker Pereira, companheira da vítima Paulo, ouvida em sede policial (ID 33043304, págs. 14-15), afirmou que estava sentada com a vítima em uma barraca de churrasquinho na pracinha do Bairro Ilha de Santa Maria, quando avistou o corréu Magno e o recorrente Otávio realizando diversos disparos de arma de fogo. Narrou que, após Magno efetuar os primeiros disparos contra Paulo Ivan, ele correu em direção a um carro Corolla preto que aguardava para a fuga, momento em que o recorrente
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
desceu do automóvel e efetuou vários outros disparos em direção à praça.

Embora em juízo a referida testemunha tenha se retratado, afirmando ter sido pressionada pela mãe da vítima, tal mudança de versão se mostra frágil diante do contexto de temor, comum em crimes envolvendo facções criminosas. A própria testemunha admitiu em audiência sentir medo de morrer, declarando:
"Eu passei pelo vale da morte, isso foi uma experiência muito grande para mim. [...] Eu fiquei tão doida que cheguei a me internar até no CAPS por causa disso. Comecei a ter aqueles de ansiedade, me deu arritmia."
A retratação, portanto, deve ser analisada com cautela pelo Conselho de Sentença, não sendo apta, por si só, a afastar os robustos indícios colhidos na fase inquisitorial.

Ademais, o depoimento inicial da testemunha ocular encontra amparo nas declarações judiciais dos policiais que participaram da investigação. O Policial Civil
Elson Gomes Pereira
afirmou em juízo que:

"[...] que participei das investigações; que a gente (policiais civis) já conhece a região dos fatos em razão de conflitos armados entre facções criminosas. Na época, o local era dominado por membros do bairro da Penha. Contudo, alguns indivíduos passaram a atuar no tráfico em parceria com integrantes do Morro do Macaco, o que causou tensão. [...] No dia dos fatos, Magno e Otávio estavam no local com a intenção de matar qualquer pessoa ligada ao tráfico de drogas da Ilha de Santa Maria, especialmente quem tivesse vínculos com o Morro do Macaco. Ambos foram reconhecidos por uma testemunha — a namorada da vítima — que identificou primeiro Magno e, posteriormente, também Otávio como envolvidos na ação [...]".

No mesmo sentido, a testemunha
PCES Julimar de Jesus Silva
, em sede judicial, afirmou que:

"[...] que me recordo; que à época compus a equipe responsável por apurar os fatos; (...) que a testemunha Evelyn Acker Pereira afirmou que Otávio foi quem conduziu o veículo com o propósito de matar Paulo Ivan ou qualquer outra pessoa que traficava naquela localidade, tendo em vista a guerra entre as facções TCP e PCV. [...]".

O corréu
Magno Batista de Araújo Santos
, por sua vez, confessou em seu interrogatório judicial a autoria dos disparos contra Paulo Ivan, ainda que tenha tentado alegar legítima defesa, versão esta que se mostra inverossímil e contraditória com as demais provas, como o Laudo de Confronto Balístico (ID 36329485) que confirmou que a arma apreendida em sua posse foi a mesma utilizada no crime.

A tese defensiva de que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito ou em testemunhos de "ouvir dizer" não prospera.

No ponto, destaca-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o depoimento do policial que realizou a investigação e
colheu informações junto às testemunhas oculares do fato
não deve ser confundido com o de testemunhas de “ouvi dizer” (
hearsay testimony)
. Isso porque, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de mera reprodução de relato de
vox publica,
mas sim de narrativa oferecida por policial que participou do desenrolar das investigações e ouviu testemunhas que presenciaram os fatos. Nesse sentido:

QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não merece acolhida a alegação defensiva no sentido de ter havido ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático, realizado por este Relator, do agravo em Recurso Especial. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "É possível ao relator apreciar o mérito do Recurso Especial ao julgar monocraticamente o agravo, sem que isso configure ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência" (AGRG no AREsp n. 590.051/RS, relator de previsão legal para tanto Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em, DJe de 3/10/2017). 9/10/2017 2. No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos delituosos. 3.
Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de "ouvi dizer",visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. Precedente.
4. Em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do Recurso Especial, nos moldes do enunciado de Súmula n.7/STJ, sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida por esteColegiado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.695.839; Proc. 2024/0262889-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/04/2025; DJE 07/04/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHAS DE " OUVI DIZER". NÃO CONFIGURAÇÃO. POLICIAIS QUE PRONTAMENTE ATENDERAM À OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES OBTIDAS COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Além de a matéria não ter sido propriamente tratada pela Corte local, a autoria ficou devidamente comprovada por meio do testemunho dos policiais que prontamente atenderam à ocorrência, e foram informados por testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", que o paciente e o corréu seriam os autores do crime, o que auxiliou, inclusive, na prisão em flagrante.
Dessa forma, não há se falar em nulidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 810.128/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

De igual modo, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (2º E 3º FATOS). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
1. Absolvição sumária. Despronúncia. Impossibilidade. A fundamentação da decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento dos processos de competência do tribunal do júri (
judicium accusationis
), limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos, de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou os acusados elisson e emanuel pelos dois delitos de tentativa de homicídio descritos na denúncia (2º e 3º fatos), em especial os relatos prestados durante a instrução criminal pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no local do fato e que prenderam os réus em flagrante, que apontaram os acusados como sendo, em tese, dois dos autores dos disparos de arma de fogo deflagrados contra as vítimas.
Os depoimentos prestados em juízo por agentes policiais (narrando a forma como se desenrolou a investigação policial e a apuração da autoria delitiva) não se confundem com depoimentos de ouvi dizer (hearsay testimony) e são suficientes para amparar a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em violação ao

art. 155 do CPP
.
Caderno probatório que inviabiliza o acolhimento dos pleitos defensivos de absolvição sumária e de despronúncia. 2. Qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum. Mantidas. Na fase de pronúncia, somente é possível o afastamento de qualificadoras que forem descabidas ou manifestamente divorciadas das provas dos autos. No caso concreto, considerando que não foram objeto dos recursos defensivos e não havendo razões a justificar que sejam afastadas de ofício, foram mantidas quanto aos 2º e 3º fatos a presença das qualificadoras do motivo torpe e do meio que resultou perigo comum, para serem apreciadas pelo Conselho de Sentença. 3. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Vedação à
reformatio in pejus
indireta. Afastada de ofício. De acordo com o princípio da vedação à
reformatio in pejus
indireta, caso anulada a decisão em decorrência de recurso exclusivo da defesa, no novo julgamento o juiz não poderá tornar a situação do acusado mais gravosa do que aquela proferida na decisão inicial tornada sem efeito, contra a qual o ministério público não se insurgiu (
arts. 617
e
626 do CPP
). Precedentes. No caso concreto, o juízo de origem afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas na primeira decisão de pronúncia, que foi posteriormente desconstituída por esta 2ª câmara criminal em recurso exclusivo das defesas (rse nº 5000208-10.2021.8.21.0063). A inclusão dessa qualificadora na segunda decisão de pronúncia torna mais gravosa a situação dos réus sem insurgência ministerial, o que não se pode admitir. Afastada, de ofício, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas no tocante aos 2º e 3º fatos. 4. Prisão preventiva. Mantida. Demonstrada nos autos a reiteração dos dois réus em práticas delitivas, sendo que ambos respondem conjuntamente a outra ação penal, na mesma Comarca e por delitos da mesma natureza, e considerando que permanecem hígidas as razões que ensejaram os seus Decretos preventivos pela colenda 1ª câmara criminal deste TJRS, foi mantida a segregação cautelar dos réus emanuel dos s. G. E elisson a. G.. Recurso defensivo do réu emanuel dos s. G. Não provido, com disposição de ofício.
(TJRS; RSE 5002548-19.2024.8.21.0063; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 25/11/2024; DJERS 29/11/2024).

Assim, no presente caso, os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, ratificaram os elementos colhidos na fase investigativa, conferindo-lhes o necessário suporte judicial. Tais depoimentos não se configuram como
hearsay testimony
, mas sim como testemunhos qualificados de agentes que atuaram diretamente na elucidação dos fatos.

O artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, orienta que "
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
".

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SUMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. [...] 4. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 6 Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise da conduta do acusado, havendo indícios suficientes nesse sentido, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações, tendo em vista que os elementos probatórios analisados demonstram a existência de fortes indícios de autoria do recorrente na prática dos fatos narrados na denúncia e, por isso, não autorizam sua impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por eles praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso não apenas porque a decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, o que impossibilita a isenção das custas nesta fase do processo, uma vez que ausente a certeza da condenação, mas também pela recomendação de que, na hipótese de condenado, o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuai
s.
(TJMG; RSE 0012606-89.2024.8.13.0290; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 02/09/2025; DJEMG 03/09/2025).

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.
[...] (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)